Tribunal: TJMT
Processo: 1033843-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ASSESSOR JURÍDICO. AÇÃO DE CONBRANÇA. FOLGAS COMPENSATÓRIAS. 41 (QUARENTA E UM) DIAS. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO ACERCA DOS DIAS, HORÁRIOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXTRAORDINARIAMENTE EXERCIDAS PELO RECORRENTE. ÔNUS DO SERVIDOR. AUDITORIA INTERNA. RETIFICAÇÃO DO BANCO DE HORAS. DIREITO RETIFICADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (2.906 MINUTOS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Portaria TJMT no 382/2014/PRES, em seu artigo 26, dispõe: “Fica expressamente proibida a conversão em pecúnia de folga compensatória existente no Sistema de Gestão de Pessoas – SGP, salvo as compensatórias e o saldo do banco de horas do servidor exonerado ou aposentado, não usufruídos em tempo hábil, que serão indenizados quando do pagamento de suas verbas rescisórias”. 2- Cumpre mencionar que a referida Portaria, veda o pagamento de horas extras aos ocupantes de cargo comissionado, salvo em casos extraordinários (art. 19). A mesma norma reguladora (art. 17), também determina o preenchimento de alguns requisitos, para requerimento administrativo de pagamento, com direcionamento ao Presidente do Tribunal de Justiça para homologação. 3- O que se tem dos autos (id. 215166155), é a homologação pelo Presidente do Tribunal de Justiça, à época, referente ao pedido de exoneração. Não vislumbro nos autos, relatório apresentado pelo Recorrente, contendo os dias e horários extraordinários prestados, bem com as atividades desempenhadas junto ao requerimento, de modo que, diante da auditoria apontada, deve prevalecer os informativos do ofício 130/2023/DGP (id. 215166169). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033843-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THIAGO ROSSETO SANCHES - CPF: 869.390.501-59 (RECORRENTE), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024